Tribunal: TJSP
Processo: 1086675-13.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça de que "o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" - Acórdão embargado expresso em consignar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça de que "o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" - Acórdão embargado expresso em consignar que o conjunto probatório coligido aos autos arrazoa devidamente o procedimento injuntivo manejado - Embargante que procura rediscutir tese já examinada - Inadmissão de embargos de declaração exclusivamente para fim de prequestionamento - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente a figura do prequestionamento ficto (Art. 1.025, CPC) - EMBARGOS REJEITADOS.